Tribunal: TJES
Processo: 5004236-27.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004236-27.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEREMIAS MACIEL AFONSO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação
c
ível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor, serrador de pedras, sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação da falange distal do dedo indicador da mão direita, alegando redução permanente da capacidade laborativa, ainda que mínima, para justificar o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a sequela decorrente da amputação da falange distal do dedo indicador do segurado acarreta redução da capacidade laborativa habitual, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, exige a comprovação cumulativa da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente e da consolidação de lesões que resultem em sequelas redutoras da capacidade para o trabalho habitual.

4.
A prova técnica pericial, realizada sob o crivo do contraditório, é categórica ao atestar que a lesão apresentada não configura redução da capacidade laborativa para a função de serrador.

5.
O Tema 416 do STJ, que reconhece o direito ao benefício independentemente do grau da lesão, pressupõe a existência efetiva de redução da capacidade; constatada pela perícia a ausência de qualquer limitação funcional ou necessidade de maior esforço, torna-se inaplicável o referido precedente.

6.
A desconsideração da conclusão pericial pelo julgador (art. 479 do CPC) depende de elementos probatórios robustos em sentido contrário, inexistentes nos autos, devendo prevalecer o laudo que afasta a incapacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão do auxílio-acidente pressupõe a efetiva redução da capacidade laborativa habitual, atestada por perícia médica.

2. A ausência de redução da capacidade, comprovada tecnicamente, impede a concessão do benefício, afastando a incidência do Tema 416 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11, e art. 479; Decreto 3.048/1999, Anexo III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 5004236-27.2024.8.08.0047.

APELANTE: JEREMIAS MACIEL AFONSO.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Jeremias Maciel Afonso em face da respeitável sentença que julgou improcedente o pedido formulado por ele na “ação de concessão de auxílio acidente” que ajuizou contra o Instituto Nacional do Seguro Social
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por Jeremias Maciel Afonso em face do Instituto Nacional do Seguro Social, pretendendo, em definitivo, a condenação do requerido ao pagamento de benefício previdenciário.

A inicial, Id n.º 44388480, acompanhada de documentos anexos, narra, em síntese, que: i) no dia 27/09/2023, o requerente, durante a execução de seu serviço como serrador, sofreu acidente de trabalho que ocasionou a amputação traumática do dedo indicador da mão direita a nível do falange distal; ii) teve a concessão do benefício de auxílio-doença no dia 13/10/2013, tendo este perdurado até 23/08/2019; iii) após a cessação do benefício, o requerente permaneceu com expressiva redução de sua capacidade laborativa de forma permanente; iv) faz jus o requerente ao benefício de auxílio-acidente”.

Em suas razões recursais
(
id 15098863
)

alegou
o

apelante
, em síntese,
que:
1)
“a decisão acompanhou um laudo pericial que se mostra totalmente equivocado, consequentemente, a decisão de improcedência furta inegavelmente o direito do Apelante”;
e
2) “A amputação é uma sequela permanente, não existe cura e nem uma forma de se recuperar, evidente que o movimento dos seus dedos nunca mais retornará. Isso já demonstra uma redução de capacidade, ainda que leve/mínima”
.

Requereu o provimento do recurso para “REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, nos termos da fundamentação retro, para determinar a concessão do auxílio-acidente”.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O ponto nodal da divergência reside na aferição da efetiva redução da capacidade laborativa do apelante para o exercício de sua função habitual de serrador de pedras/granitos.

Para o deslinde da questão, revela-se imprescindível a análise da prova técnica produzida sob o crivo do contraditório. O laudo pericial acostado ao id 15098850, elaborado pelo
expert
de confiança do juízo, foi categórico ao afastar a existência de redução da capacidade laborativa. Ao proceder ao exame físico do periciando, o perito constatou que a sequela apresentada “se trata de uma lesão onde o movimento de pinça está preservado e, além disso, é mais branda do que as situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999”, concluindo que “não há redução da capacidade de trabalho legalmente relevante”. O louvado asseverou, ainda, que a força muscular e os movimentos das demais articulações encontram-se preservados, inexistindo sinais de atrofia ou desuso que pudessem indicar limitação funcional significativa.

A despeito da irresignação do apelante, que invoca a aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para sustentar que a lesão mínima ensejaria a reparação acidentária, tal entendimento jurisprudencial pressupõe a existência de efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que em grau leve.
In casu
, a premissa fática necessária à incidência do referido precedente não se perfectibilizou, porquanto a prova técnica atestou a ausência de qualquer redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual.

Vale ressaltar que, conquanto o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 479 do Código de Processo Civil – CPC), a desconsideração da prova técnica exige a presença de elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese vertente, o que não se verificou nos presentes autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de relatoria.